Tribunal: TJSP
Processo: 2218023-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – decisão pela qual foi deferida a tutela provisória de urgência para determinar ao agravante que suspendesse os descontos junto ao benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 – insurgência apenas no tocante à multa – hipótese em que se fazia necessária a estipulação da multa, não obstante a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – decisão pela qual foi deferida a tutela provisória de urgência para determinar ao agravante que suspendesse os descontos junto ao benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 – insurgência apenas no tocante à multa – hipótese em que se fazia necessária a estipulação da multa, não obstante a intrínseca carga mandamental contida na decisão judicial – multa mantida para o caso de descumprimento do comando judicial – necessidade, entretanto, de alteração do modo de incidência – multa que se refere a obrigação de não fazer – incidência que deve se dar por ato de descumprimento e não por dia – manutenção do valor de R$ 2.000,00 arbitrado em 1o grau – como a multa incidirá por ato de descumprimento e não por dia, a manutenção do valor fixado na decisão recorrida representa diminuição em termos globais – agravo parcialmente provido apenas para o fim de ser modificada a forma de incidência da multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000181841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218023-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada MARLENE FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o relator sorteado, que declara.
Acórdão com o 3o Desembargador.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), CASTRO FIGLIOLIA, vencedor, TASSO DUARTE DE MELO,
vencido e SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 12 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24212
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218023-15.2019-8.26.0000 (AUTOS
DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO F. R. PENHA DE FRANÇA 1a VARA CÍVEL
JUIZ: ALVARO LUIZ VALERY MIRRA
AGTE.: BANCO BRADESCO S/A
AGDA.: MARLENE FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MULTA
AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS decisão pela qual foi deferida a tutela
provisória de urgência para determinar ao agravante que suspendesse
os descontos junto ao benefício previdenciário da agravada, sob pena
de multa diária de R$ 2.000,00 insurgência apenas no tocante à
multa hipótese em que se fazia necessária a estipulação da multa,
não obstante a intrínseca carga mandamental contida na decisão
judicial – multa mantida para o caso de descumprimento do comando
judicial necessidade, entretanto, de alteração do modo de incidência
multa que se refere a obrigação de não fazer incidência que deve
se dar por ato de descumprimento e não por dia manutenção do
valor de R$ 2.000,00 arbitrado em 1o grau como a multa incidirá por
ato de descumprimento e não por dia, a manutenção do valor fixado
na decisão recorrida representa diminuição em termos globais
agravo parcialmente provido apenas para o fim de ser modificada a
forma de incidência da multa.
Vistos.
O relatório abaixo é o mesmo já apresentado pelo i. relator sorteado,
Desembargador Tasso Duarte de Melo, de seguinte teor:
“Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/15) interposto por BANCO
BRADESCO S/A, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por MARLENE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA, contra a r. decisão (fls. 68/69 dos autos de
origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional de
Penha de França da Comarca de São Paulo, Dr. Álvaro Luiz Valery Mirra, que deferiu
a tutela provisória de urgência para determinar ao Agravante o cumprimento de
obrigação de fazer consistente na imediata cessação dos débitos dos valores dos
empréstimos consignados do benefício previdenciário da Agravada e dos descontos de
valores em sua conta corrente, pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
sem limitação.
Sustenta o Agravante, em suma: (i) a multa cominatória seria
exorbitante, desproporcional e geraria enriquecimento sem causa à Agravada; (ii) o
prazo exíguo para cumprimento em razão da complexidade da determinação; (iii)
possibilidade de modificação da multa cominatória (art. 537 NCPC); (iv) necessidade
de revogação, redução ou limitação do valor da multa, em observância aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o
provimento do recurso para revogar, reduzir ou limitar a multa cominatória.
Foi negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 38/39).
Resposta ao recurso (fls. 41/45).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 47)”.
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento parcial para o fim de alterar a forma de
incidência da multa fixada.
Consigne-se que o agravante se insurgiu apenas em relação à multa
cominatória, restando irrecorrida a parte da decisão que deferiu o pedido de tutela
provisória de urgência.
Era mesmo necessária a estipulação de multa para o caso de
descumprimento da determinação judicial.
A intrínseca carga mandamental contida na decisão deveria ser suficiente
para fazer com que o agravante providenciasse a suspensão dos descontos. Entretanto, a
experiência tem demonstrado que boa parte das determinações judiciais dirigidas às
instituições financeiras tem sido descumprida. Tal indiferença por parte dos bancos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tocante a comandos judiciais da espécie do ora recorrido além de afrontar o Poder
Judiciário tem certamente acarretado danos graves àqueles que buscam a proteção
judicial de seu direito, pois acaba por vulnerar o postulado supraconstitucional da
dignidade da pessoa humana.
Assim é porque, no caso específico dos autos, o fato de a instituição
financeira agravante continuar a descontar quantia mensal do benefício previdenciário
da agravada, por conta de negócio jurídico cuja contratação foi negada, pode obstar a
satisfação de suas necessidades básicas, como, v.g., a possibilidade dela se alimentar.
Era, portanto, devido à relevância do direito em questão que se mostrava necessária a
estipulação da multa.
Não se pode deixar de destacar que a multa fixada não acarretará
qualquer prejuízo ao agravante porque não incidirá se ele se limitar a cumprir a
decisão judicial. A não incidência da multa depende apenas da vontade dele.
Por tais motivos, a astreinte deve ser mantida.
Não obstante, merece reparos a forma de incidência da multa.
Em se tratando de obrigação de não fazer o agravante não deve realizar
os descontos mensais , não é conveniente que a multa incida diariamente. Mais
adequado é que a incidência se dê por ato de descumprimento da parte do agravante. Tal
forma de incidência se mostra muito mais adequada à natureza da obrigação e mais
consentânea à finalidade da multa.
Porque afastada a incidência diária, mesmo com a manutenção do valor
arbitrado na decisão recorrida (R$ 2.000,00), há diminuição da sanção pecuniária em
termos globais.
Caso a multa incida diariamente, o limite proposto pelo i. relator (R$
24.000,00) é atingido em apenas doze dias.
Por conta da conhecida burocracia interna que inevitavelmente existe em
toda empresa de porte, é grande a possibilidade de a ordem ser desobedecida ao menos
uma vez. A prática também demonstra que a reversão do desconto acabará demandando
tempo. Provavelmente, mais do que doze dias.
Na hipótese, o limite sugerido pelo i. relator será atingido rapidamente, o
que fará o agravante se desinteressar por cumprir a determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outra banda, caso se entenda que nova incidência da multa se dará a
cada descumprimento da ordem, mesmo com o teto sugerido, em pouco tempo as
astreintes atingirão valor absolutamente desproporcional em comparação com aquilo
que se busca evitar com a obrigação de não fazer. Isso inevitavelmente implicará a
ocorrência de enriquecimento sem causa, com novas e intermináveis discussões nos
autos.
Da forma como ora se determina que a sanção pecuniária incida por
ato, mas sem limite
, havendo inobservância do comando judicial não surgirá
concomitantemente o problema do enriquecimento sem causa. De resto, a sanção
econômica tem expressão para inibir a conduta que se busca reprimir.
Assim, a multa de R$ 2.000,00
desde que aplicada por ato de
descumprimento acaba por se mostrar razoável e proporcional ao escopo pretendido.
Justamente por não incidir diariamente, não há razão para fixação de
limite para as astreintes. A cada ato de descumprimento haverá incidência da censura.
O que se dá sem risco de se atingir valor desmesurado, mesmo que o agravante, por
obscura razão, resolva ignorar o comando judicial por todo o período do contrato.
Em suma, pelos motivos alinhavados, é caso de reforma parcial da
decisão recorrida, apenas para o fim de modificação da forma de incidência da multa
fixada em 1o grau por ato de descumprimento , o que implica, como dito, sua redução
em termos globais.
Nesses moldes, dá-se parcial provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218023-15.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
PENHA DE FRANÇA
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADA: MARLENE FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 29934
A Douta maioria vota por dar provimento parcial ao
agravo de instrumento, para alterar a forma de incidência da multa cominatória,
para que esta incida por ato de descumprimento.
Ouso divergir.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo e da Douta
maioria, pelo meu voto, a hipótese seria de limitação da multa cominatória.
Insurge-se o Banco Agravante contra a r. decisão que
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o cumprimento de
obrigação de fazer consistente na imediata cessação dos débitos dos valores
dos empréstimos consignados do benefício previdenciário da Agravada e dos
descontos de valores em sua conta corrente, pena de multa diária de R$
2.000,00 (dois mil reais), sem limitação.
Na espécie, é plenamente possível a imposição de multa
cominatória, vez que a ordem liminar foi concedida para que o Agravante
cumprisse obrigação de fazer consistente na suspensão de descontos de
empréstimos consignados.
A imposição de multa cominatória está prevista nos arts.
536, § 1o e 537, ambos do NCPC e 84, §§ 4o e 5o, do CDC, como medida de
apoio ao cumprimento das ordens judiciais exaradas nas ações condenatórias
de obrigação de fazer e/ou não fazer, conforme ensina Cássio Scarpinella
Bueno:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito
diferentemente, sua natureza jurídica repousa no
caráter intimidatório, para conseguir, do próprio
réu, o específico comportamento (ou a abstenção)
pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva
(cominatória). A multa deve agir no ânimo do
obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a
obrigação que assumiu. (...)”1
Registre-se, por oportuno, que a multa cominatória não
se confunde com as multas punitivas, previstas nos arts. 77, 80, 81 e 774 do
NCPC, posto que estas se destinam a punir a parte que usa do processo de
forma abusiva e aquela tem natureza coercitiva indutora do cumprimento da
ordem judicial.
Nesse sentido, vale citar a lição de Fredie Didier Jr. e outros:
“Daí se torna ainda mais simples concluir que, no
que tange às diversas finalidades, a primeira
(multa
do
art.
461)
visa
coagir,
pressionar
psicologicamente o destinatário da ordem para que a
cumpra, ao tempo em que a segunda (multa do art.
14, parágrafo único) pretende, tão-somente, punir o
contemnor (sujeito que desobedece ou embaraça
cumprimento de medida judicial).”2
Adequada a imposição da multa cominatória, como meio
de compelir o Agravante a suspender os descontos dos empréstimos
consignados no benefício previdenciário da Agravada e em sua conta corrente.
Também se mostra adequado o valor fixado a título de
multa cominatória R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários , valor este razoável e
1 BUENO, Cássio Scarpinella. Código de Processo Civil Interpretado MARCATO, Antonio Carlos (coord.). 3a ed.
São Paulo: Atlas, 2008. p. 1474.
2 DIDIER JR., Fredie et all. Curso de direito processual civil v. 5 Execução. 2a ed. Salvador: Jus Podivm, 2010.
p. 452.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporcional ao cumprimento de determinação judicial de baixa complexidade,
o que está em consonância com os parâmetros adotados por esta C. Câmara.
Todavia, para que não configure enriquecimento sem
causa ou sanção demasiadamente gravosa, o valor da multa cominatória deve
ser limitado a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), conforme parâmetros
também desta C. Câmara.
Quanto ao prazo para cumprimento, não se vislumbra
qualquer dificuldade para o cumprimento imediato da determinação judicial, tão
logo tenha sido intimado o Banco Agravante da decisão, não sendo relevante o
argumento de burocracia interna da instituição financeira.
Obviamente,
depois
de
intimado,
deve
o
Banco
Agravante cumprir a decisão até a data do próximo desconto, quando então
passará a incidir multa cominatória.
Registre-se que o Juiz de Primeiro Grau poderá modificar
o valor ou a periodicidade da multa, ou mesmo excluí-la, no caso de se tornar
excessiva ou insuficiente, nos termos do art. 537, § 1o, do NCPC.
Assim, respeitosamente, pelo meu voto, o valor da multa
cominatória deveria ser limitado a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
Diante do exposto, pelo meu voto, dava parcial
provimento ao recurso, apenas e tão somente, para limitar a multa
cominatória ao teto de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
TASSO DUARTE DE MELO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
101B5D1D
6
8
Declarações de
Votos
TASSO DUARTE DE MELO
101CB778
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2218023-15.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.